Tribunal: STF
Processo: HC 143155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Solicitação de prova à autoridade estrangeira pode, em tese, implicar, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, sendo adequado o habeas corpus.



    TRATADO INTERNACIONAL – ASSISTÊNCIA JURÍDICA – BRASIL E PORTUGAL – PROCESSO-CRIME – DADOS – SOLICITAÇÃO. Ainda que em curso processo-crime no País, possível é a solicitação de dados à República portuguesa – inteligência dos artigos 17 e 18 do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre Brasil e Portugal.